Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706392-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: P H TOLENTINO DE CASTRO, PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, RUDINEI FABIO DE SOUSA DECISÃO O presente recurso foi incluído na 16a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 12/05 até 19/05) e a agravante-exequente pede a inclusão em pauta presencial por videoconferência para sustentação oral do seu i. Advogado (id. 25118716). A controvérsia recursal refere-se à impenhorabilidade ou não de numerário bloqueado pelo Bacen Jud em execução de título extrajudicial, portanto, a hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora